Tribunal: TJDFT
Processo: 0001749-09.1988.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Marisa Ramos Bragança, Rafael Ramos Bragança, Leandro Ramos Bragança e Renato Ramos Bragança, pela petição de ID 20990820, pedem habilitação como herdeiros de Ricardo Antônio Bragança, um dos impetrantes deste mandado de segurança. Para tanto, anexaram procurações constitutivas do advogado e substabelecimento (IDs 20990826, 20990828 e 20990841), certidão de curatela do herdeiro Rafael Ramos Bragança (ID 20990829), certidões de óbito e casamento (ID 20990831) e cópias dos documentos de identificação (IDs 20990832, 20990833, 20990835, 20990840, 20990843 e 20990842). No final, “Informam, por oportuno, que não houve qualquer processo de inventário, uma vez que o falecido não deixou quaisquer bens”. O pedido foi anteriormente apresentado ao Juiz da COORPRE - Coordenação de Conciliação de Precatórios, que o indeferiu com a seguinte fundamentação (ID 21256991): “(...) 2. Os sucessores do credor falecido RICARDO ANTONIO BRAGANÇA apresentaram pedido de habilitação (IDs 20757128/20757143). A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO os pedidos de habilitação apresentados. Fica ressalvada a possibilidade de o(a)(s) requerente(s) formular(em) novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada (...)”. Como se vê, conforme registrado pelo magistrado da COORPRE, a habilitação de herdeiros, por óbvio, depende da realização de inventário, comprovando o direito de cada um, dando-se publicidade e garantindo-se a segurança jurídica das relações, inclusive resguardando eventual interesse de terceiros, a exemplo de dívidas deixadas pelo falecido. Na ausência de bens, deve-se promover o nominado “inventário negativo”, cuja finalidade é comprovar justamente a inexistência de bens em nome do falecido. Por outro lado, esse não é o caso dos autos, onde se mostra contraditória a alegação de que o exequente-falecido não deixou bens, quando se postula crédito de precatórios, direito de valor financeiro. É um bem, portanto. Assim, intimem-se os requerentes para juntar a cópia do inventário. Após a juntada, ao Distrito Federal. I. Brasília, 12 de novembro de 2020. Des. Mario Machado Relator